Tribunal: TJPA
Processo: 0808628-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808628-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TITO PENICHE DE MORAES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF e STJ. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1 – Pacificado o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses casos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. Precedentes do STJ.

2 – Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), visto que a necessidade e adequação da monitoração eletrônica,
in casu
, foram identificadas a partir do cotejo do caso concreto com a jurisprudência sedimentada, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização.

3 – Não se vislumbra, no caso, qualquer ilegalidade na medida adotada pelo Juízo das execuções que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado com monitoramento eletrônico, que deve ser mantida em todos os seus termos.

4 – Recurso conhecido e não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal, interposto por TITO PENICHE DE MORAES, contra interlocutória do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que aplicou o monitoramento eletrônico ao apenado por ocasião da progressão ao regime aberto.

Inconformado com a decisão interlocutória, o agravante dela recorreu, argumentando, como abono de sua tese, que a inexistência de casa do Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa; que a determinação automática do uso de monitoramento eletrônico fere o Princípio da Individualização da Pena; que a medida não se mostrou necessária no caso.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça refutou a tese levantada no agravo, argumentando que a decisão agravada merece ser mantida em seus inteiros termos, considerando a primazia da ordem, segurança e ordem pública.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Conforme se observa dos autos, em 10/09/2021, o Juízo agravado concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto e, diante da inexistência de casa do Albergado, concedeu a prisão domiciliar monitorada, decisão contra a qual se insurge, alegando, em suma, que possui bom comportamento carcerário, que a inexistência de casa do Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa, que a determinação automática do uso de monitoramento eletrônico fere o Princípio da Individualização da Pena e que a medida não se mostrou necessária no caso.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, nos termos da Súmula Vinculante n.º 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa situação, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que estabelece as seguintes providências na hipótese de ausência de vaga: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progredisse ao regime aberto, até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(...) É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Na espécie, seria possível o uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado e a necessidade de vigilância estatal.

Nesses termos, a Suprema Corte entendeu pela plausibilidade da decisão, pois, conforme o artigo 115 da Lei de Execução Penal, “o Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”, o que legitima a utilização do aparato eletrônico. Aquela Corte asseverou que o art. 146-B da LEP prevê, também, a monitoração eletrônica para apenados em prisão domiciliar, ponderando que, em virtude da inexistência de casa do albergado, destinada aos apenados em regime aberto, seria necessário conferir interpretação mais flexível ao dispositivo normativo que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que cumprem pena em regime domiciliar, concluindo pela ausência de prejuízo aos réus, pois a tornozeleira monitora o condenado apenas nos períodos obrigatórios, determinados em lei.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGIME ABERTO. VIOLAÇÃO AO ART. 146-B DA LEP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. II - Na hipótese, o agravante cumpre pena em regime aberto, na condição de prisão domiciliar, o que permite a utilização do sistema de monitoração eletrônica. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1624796/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

E, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCOMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO COM O USO DE MARCAPASSO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA. RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO COM O USO. RECURSO IMPROVIDO.É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 2- Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, em relação à falta de vagas no regime aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto (AgRg no HC n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 22/10/2021). [...] (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) 3- [...] A defesa foi devidamente intimada a justificar os reiterados descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).

Ademais, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), visto que a necessidade e adequação da monitoração eletrônica,
in casu
, foram identificadas a partir do cotejo do caso concreto com a jurisprudência sedimentada, conforme acima citada, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização.

O Superior Tribunal de Justiça também já afirmou que as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico não são mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições – a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

Do julgamento do Recurso Especial n.º 1710674/MG (Tema 993), admitido como representativo de controvérsia, é possível apreender não haver óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime aberto, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ou similar no lugar de cumprimento da punição; embora, é bem verdade, seja plausível que o juízo da execução aprecie a possibilidade e conveniência de, no caso concreto, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado em pena restritiva de direitos ou estudo.

Com essas ponderações, é certo que a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ainda se afigura como medida adequada, não restando configurado qualquer constrangimento ilegal suportado pelo agravante.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/10/2023